Tribunal: TJMT
Processo: 1046173-95.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046173-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EROS JOSE AGUIAR SILVA - CPF: 945.000.531-15 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo que culminou na demissão do apelante do cargo de agente prisional, após regular processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar; e (iii) analisar a proporcionalidade da pena de demissão aplicada.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada, pois as razões do recurso impugnam adequadamente a sentença recorrida, demonstrando a intenção de reforma.

4. Não há prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo de 5 anos previsto no art. 169, I, da LC 04/90 foi observado, tendo o procedimento administrativo sido instaurado dentro do prazo legal.

5. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não gera nulidade, conforme Súmula 592 do STJ, especialmente quando não demonstrado prejuízo à defesa.

6. O processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo cerceamento de defesa. O indeferimento de produção de prova testemunhal no processo judicial não caracteriza nulidade, pois o juiz é o destinatário das provas.

7. A pena de demissão aplicada mostra-se proporcional à gravidade das infrações cometidas - inassiduidade habitual e abandono de cargo, previstas no art. 159, II e III da LC 04/90, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"O controle judicial de atos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo quando observados o devido processo legal e a proporcionalidade da pena aplicada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; LC 04/90, arts. 159, I, II e III, 169, I; LC 207/2004, art. 75.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 592/STJ; STJ, AgInt no MS 26385/DF, Primeira Seção, j. 14/12/2022, DJe 31/01/2023; STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Segunda Turma, j. 14/06/2022, DJe 20/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EROS JOSÉ AGUIAR SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Nulidade e Desconstituição de Ato Administrativo de Demissão de Servidor Público Estadual, com Pedido de Reintegração ao Cargo
, proposta pelo recorrente contra a decisão administrativa que culminou em sua demissão do cargo de agente prisional.

A decisão recorrida foi proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1046173-95.2019.8.11.0041, a qual afastou a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) que resultou na demissão do agravante, considerando regular o procedimento e afastando a tese de prescrição e nulidade processual (id. 181204745).

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de diversas nulidades no PAD, tais como:

·

Descumprimento dos prazos previstos em lei para a conclusão do processo disciplinar ocorrendo decadência de eventual direito de punir;

·

Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido analisado seu pedido de produção de provas;

·

Inexistência de prova idônea de que as faltas funcionais imputadas ocorreram, visto que não há registro formal de sua transferência para a unidade prisional onde deveria se apresentar;

·

Proporcionalidade inadequada da penalidade de demissão, tendo em vista sua ficha funcional sem registros negativos anteriores e o bom desempenho avaliado pelo Estado.

O agravante também enfatiza a decadência e prescrição do direito punitivo estatal, já que o PAD se prolongou por mais de cinco anos desde o suposto ilícito ocorrido em 2011. Ao final, pleiteia a anulação da decisão administrativa, com sua consequente reintegração ao cargo, ou, subsidiariamente, a aplicação de penalidade menos severa.

Diante do exposto requereu o provimento do recurso, para declarar a ilegalidade da demissão do apelante. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Contrarrazões foram juntadas ao feito no id. 181450660, alegando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso ante a ausência da dialeticidade.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela ausência de interesse público no feito (id. 198507151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EROS JOSÉ AGUIAR SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Nulidade e Desconstituição de Ato Administrativo de Demissão de Servidor Público Estadual, com Pedido de Reintegração ao Cargo
, proposta pelo recorrente contra a decisão administrativa que culminou em sua demissão do cargo de agente prisional.

O autor, ora recorrente, ingressou com a demanda em debate, contra o
Estado de Mato Grosso
, em razão da sanção disciplinar a que foi submetida, objetivando a nulidade do ato administrativo que o puniu com pena de demissão.

A sentença objurgada restou assim redigida:

“
-- Prescrição do processo administrativo disciplinar:

Consta do parecer, lançado no processo administrativo n. 319.965/2015 [id. 24929080], que a Lei Complementar n. 207/2004 prevê o prazo prescricional de 5 anos, nas faltas sujeitas a demissão. Aliado a isso, estabelece que o prazo deve ser contado a partir do dia do conhecimento do fato e se interrompe pela instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.

É certo, portanto, que inexiste a pretendida prescrição no âmbito do processo administrativo disciplinar, considerando sua instauração em 10.6.2015. Assim, a consolidação da prescrição somente quando decorrido o prazo de 5 anos, o que não se deu no caso em análise.

-- Análise dos fatos e provas:

Conforme mencionado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido da impossibilidade de incursão no mérito administrativo, impedindo a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Assim, a pretensão deduzida na inicial, em relação a esse aspecto, é improcedente.

-- Proporcionalidade da pena
:

A Comissão Processante considerou graves as faltas cometidas pelo autor e concluiu pela aplicação da pena de demissão, sendo a conclusão ratificada pelo então Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos e Secretário Controlador-geral do Estado [id. 24929075]. Em seguida, o então Governador do Estado aplicou a pena de demissão [id. 24929998].

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, de forma reiterada, que não incumbe ao Judiciário, uma vez configurada infração à qual a lei impõe a penalidade efetivamente imposta pela Administração Pública, aplicar penalidade diversa:

(...)

7. Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, é tranquila a posição desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa. [MS 22.289/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 25/10/2018 – Destacamos]

Em síntese, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão, a imposição

dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade.

Na mesma linha: RMS 54.617/SP, Rel. Ministro Mauro Campell Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2018; AgInt nos EDcl no RMS 50.926/BA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; EDcl no REsp 1.283.877/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 18.122/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20.2.2013; MS 15.690/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.12.2011; MS 15.437/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26.11.2010; MS 11.093/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2.6.2015; RMS 35.667/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.9.2013.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.
(id. 181204740)

Pois bem
.

Inicialmente, afigura-se imperioso destacar que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, presumindo-se legais até prova em contrário.

À vista disso, a intervenção do Poder Judiciário em atos realizados pela Administração Pública é medida excepcional, sendo permitida apenas nos casos de flagrante ilegalidade, sob pena de intromissão no mérito dos atos administrativos e afronta ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal.

Com efeito, o que ensejaria a nulidade do processo administrativo, a partir do respectivo ato violador, seria a inobservância do texto inserto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, que assegura tanto no processo judicial, quanto no administrativo, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade que, adianta-se, não se verifica no presente caso.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário exercer a função jurisdicional quanto ao aspecto da legalidade do ato impugnado, sendo-lhe defeso adentrar no mérito administrativo. Deve, pois, apenas verificar se o ato se efetivou ou não com base no ordenamento jurídico, guiado pelos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Essa é a orientação que emana do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISÃO. ANULAÇÃO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União objetivando a reintegração ao serviço público com as consequências materiais e funcionais daí decorrentes, notadamente o pagamento da remuneração pelo tempo que ficou afastado e demais consectários legais. Esta Corte denegou a segurança.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
.
III - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios
. Nesse sentido: (MS 21.985/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS 20.922/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.) IV – (...). XII - Agravo interno improvido.( AgInt no MS n. 26.447/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (destaquei)

Ultrapassado o esclarecimento, passo à análise do recurso.

·

Ofensa ao princípio da dialeticidade:

A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3⁄STJ. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Sodalício é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. No caso em concreto, as razões da apelação impugnam a sentença prolatada, o que demonstra a intenção de reforma da decisão recorrida. Portanto, deve ser determinado o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que seja apreciado o apelo. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1706935
⁄SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21⁄03⁄2019, DJe 28⁄03⁄2019)

No caso, as razões da Apelação impugnam a sentença prolatada apesar de repetir as alegações da inicial, o que demonstra a intenção de reforma da decisão recorrida.

Portanto,
rejeito
a preliminar apresentada pelo recorrido.

·

Do excesso de prazo de tramitação do Procedimento Administrativo Disciplinar e da decadência do direito de punir
:

Argumenta o recorrente que o PAD fora instaurado em 14/05/2015 e finalizado em julho/2016, sendo que a decisão do Governador foi proferida em 08/10/2018, sendo que se arrastou por mais de três anos e decorridos mais de cinco anos da ocorrência em julgamento.

Destaca que ‘
os fatos ilícitos administrativos foram supostamente praticados pelo Ora Recorrente nas datas de março a setembro do ano 2011; 29 e 30 de setembro, 01/10/2011, 22 a 25/10/2011, 30 a 31/11/2011, 11/11/2011 a 30/11/2011, e abril e junho de 2013’.

Entende, portanto, que o processo administrativo que culminou na sua demissão extrapolou o prazo máximo para conclusão, sendo, portanto, nulo. Além disso, afirma que ocorreu a prescrição em relação as faltas ocorridas.

Sobre o prazo de tramitação do procedimento administrativo disciplina, o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar n. 207/2004, estabelece:

“Art. 75 O processo administrativo será iniciado pelo presidente da comissão dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da publicação da portaria que determinar sua instauração.

§ 1º O processo administrativo
será concluído no prazo de 60 (sessenta) dias
, a contar da citação do acusado, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, mediante solicitação à autoridade que determinou sua instauração, não podendo exceder a 120 (cento e vinte) dias.

§ 2º A Comissão Processante comunicará o início do processo administrativo aos setores Jurídico e de Recursos Humanos
.”

Por sua vez, o Estatuto dos servidores públicos do estado de Mato Grosso - LC 04/90 – determina:

“Art. 179
. O prazo para a conclusão do processo disciplinar
não excederá 60 (sessenta) dias
, contados da publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem
.

§ 1º Decorrido, sem que seja apresentado o relatório conclusivo, a autoridade competente deverá determinar a apuração, a responsabilidade dos membros da comissão.

§ 2º Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final.

§ 3º As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas”
.

Analisando o Procedimento Administrativo nº032/2015, instaurado em desfavor do recorrente pela Portaria Conjunta n. 373/2015/CGE-COR/SEJUDH, para apurar em 60 dias possível enquadramento à figura prevista no art. 143, incisos I, II, III e X artigo 144, inciso XV e artigo 159, incisos I, II, III e IV da Lei Complementar 04/90,
é datada de 14/05/2015
(id. 181204707-fl.5)
.

Referido procedimento disciplinar foi instaurado para averiguar eventuais falhas ocorridas a partir de
março de 2011
. De acordo com LC nº 04/90, os prazos são os seguintes:

“Art. 169
A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

I - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;

§ 1º O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”.

Dessa forma, incorrendo o servidor público na falta do art. 159, I, II, III e IV, conforme consta da portaria, a Administração Pública possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para processar e punir o servidor com a demissão e de março de 2011 a maio de 2015, passaram-se quatro anos, dessa forma não há de se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao ilícito administrativo por ele supostamente praticado.

À propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – INSTAURAÇÃO DO PAD – JULGAMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE COM A CONSEQUENTE PUBLICAÇÃO DO ATO QUE APLICOU A PENALIDADE DE DEMISSÃO – MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRIOCIONAL – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Instauração de PAD por meio de Portaria (PORTARIA Nº 007/2003/DF) em 29/04/2003. 2. Processo administrativo complexo, devidos às inúmeras infrações e realizações de várias provas periciais. 3. Após o término da instrução probatória, o PAD foi submetido à julgamento pela autoridade competente. 4. Publicação do ato que aplicou a penalidade de demissão ao servidor ocorrida em 23/01/2008. 5. Entre a data inaugural do PAD até a publicação do ato que aplicou a penalidade de demissão ao servidor, verifica-se um transcurso de lapso temporal de exatos 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, ou seja, antes de completar os 5 (cinco) anos do prazo prescricional previsto na legislação pertinente. 6. Não ocorrência de prescrição.
7. Para que seja configurada prescrição intercorrente, necessário que a Administração Pública tenha permanecido inerte durante todo o período, o que não se verificou no caso em apreço
. 8.
O Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (LC 04/90), reproduzindo na íntegra o que estabelece o Estatuto do Servidor Público Federal (Lei nº 8.112/90), é claro ao estabelecer que a prescrição para as infrações administrativas, cuja penalidade seja a demissão, é de 5 (cinco) anos, conforme preconiza o art. 169, I, da LC 04/90 e o art. 142, I, da Lei Federal nº 8112/90. 9. A instauração de PAD e o julgamento final são marcos interruptivos do prazo prescricional, conforme preconiza o § 3º dos mesmos dispositivos legais acima epigrafados
. 10. Quando a lei fala em decisão final, está a dizer que trata-se do término da atividade processual, leia-se, término da instrução processual, com a prolação da decisão pela autoridade administrativa competente, ou seja, mesmo que haja interposição de recurso administrativo e julgamento recursal, o marco interruptivo é o da publicação do ato que aplicou a penalidade, haja vista que eventual recurso administrativo não possui efeito suspensivo a teor do art. 77, “caput” da Lei Estadual nº 7692/02 e art. 31 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 11. Ainda que houvesse ultrapassado o prazo legal para conclusão do PAD, o que definitivamente não ocorreu, o excesso de prazo, por si só, não é capaz de gerar nulidade pela prescrição, pois a nulidade somente pode ser reconhecida caso seja demonstrado prejuízo à parte, em observância à aplicação do princípio do pas de nulité sans grief. 12. Recurso de Apelação desprovido. (TJ-MT - APL: 00006488820118110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/06/2019) (destaquei)

Quanto à
prorrogação da Portaria Conjunta n. 373/2015/CGE-COR/SEJUDH, frente a necessidade de concluir outros processos administrativos,
igualmente não prospera a alegação do recorrente, pois
a dilação do prazo ocorreu em razão das diligências cumpridas pela Administração, sendo devidamente fundamentado
, salientando-se não se tratar de prazo peremptório, inclusive no que se refere à decisão do Governador do Estado, vez que o recorrente apresentou recursos administrativos, os quais foram devidamente analisados, proferindo-se a decisão de demissão após cumprida a ampla defesa ofertada ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico quanto a aplicação do princípio de que no caso de excesso de excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar nos termos da sua Súmula nº
592
: ‘
O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa’
.

No caso vertente, o excesso de prazo é mera irregularidade e não logrou o apelante comprovar que, com a demora, tenha sofrido qualquer prejuízo.

À proposito:

ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. Demissão a bem do serviço público. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de produção de prova técnica e oral. Art.
355
, inciso
I
, do
CPC
. Processo Administrativo Disciplinar que foi devidamente instruído, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa. Apuração de que a apelante, à época dos fatos no exercício da função de vice-diretora de escola, beneficiou suas irmãs, mercê de lançamentos de aulas não ministradas, gerando pagamentos indevidos às mesmas. Inviabilidade de se adentrar na análise do mérito administrativo.
Excesso de prazo em processo administrativo disciplinar que não tem o condão de ensejar sua nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo à defesa. Precedentes
. Penalidade proporcional à gravidade da conduta, não havendo que se falar em violação ao princípio da razoabilidade. Improcedência da ação mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1006518-46.2022.8.26.0348
; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023). (destaquei)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA VARIAÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA. APURAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS DO CÔNJUGE. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. 1. (...)
5. Conforme orientação da Súmula 592 do STJ, "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa".

6. Na espécie, a parte impetrante não fundamenta como o excesso de prazo teria contribuído para ensejar a sanção que foi aplicada, ou seja, não há nenhum indicativo, nem mesmo argumentação, no sentido de que se o PAD tivesse transcorrido em tempo menor a sua conclusão seria outra que não a demissão do servidor.
7. (...) 13. Segurança denegada. Pedido de reconsideração e agravo interno prejudicados. (STJ - AgInt no MS: 26385 DF 2020/0141594-2, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/01/2023) (destaquei)

Não há, portanto, como reconhecer a nulidade por excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo diante da ausência de qualquer comprovação de prejuízo à defesa nem a alegada prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, no caso dos autos, mesmo sendo o prazo prorrogado, a conclusão do procedimento administrativo de seu em prazo razoável.

Dessa forma constata-se que em razão a complexidade observada no PAD exigiram maior tempo e cautela na apuração dos fatos, que justificou o maior espaço de tempo.

Assim sendo, o excesso de prazo para a finalização do procedimento administrativo e consequente aplicação da penalidade alcançada constitui mera irregularidade, incapaz de tornar nula a sanção, sobretudo se, ao revés de haver prejuízo ao servidor a conclusão do procedimento foi corroborada pelo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do processado.

·

Do cerceamento de defesa
:

Busca o apelante a anulação de ato administrativo que culminou na sua demissão, alegando que ocorreu a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido analisado seu pedido de produção de provas pelo Juízo de Primeira Instância.

Analisando o feito, verifica-se que em id. 181204735 determinou-se a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, momento em que apenas o autor, ora recorrente se manifestou pugnando pela produção de prova testemunhal, sendo que logo após foi prolatada a sentença na qual o magistrado especificou que ‘
O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil’
. (id. 181204740)

Das cópias do processo administrativo disciplinar juntadas pela própria apelante (id. 175837181 e outros), observa-se que a situação decorre da intimação do recorrente, em 04/04/2013, no Processo de Prestação de Contas n. 165450, no qual consta o seguinte assunto: ‘
Concessão de adiantamento de diária – ausência de prestação de contas ano 2011’
.

Sobre a questão, pertinente destacar que o processo administrativo tem por finalidade a apuração de possível responsabilidade disciplinar pelos fatos narrados na Portaria Inaugural e que tais feitos carecem primordialmente de provas documentais, e dessa forma entende-se que as testemunhas arroladas no processo judicial não cercearam o direito a ampla defesa que foi exercido amplamente nas investigações ocorridas no PAD pela Comissão Processante.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (destaquei)

Ademais, em se tratando de analisar a ilegalidade do ato administrativo, não há que se deferir provas para verificar se o autor é culpado ou não, até porque o procedimento administrativo também foi instaurado por ter o recorrente infringido seus deveres funcionais, não havendo correlação com o pedido de prova testemunhal neste momento.

Cumpre destacar que o controle judicial dos atos administrativos deve se ater à análise da legalidade, não se imiscuindo no aspecto discricionário, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal.

Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade no processo administrativo disciplinar em tela, que observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, para averiguação da existência de transgressão disciplinar, a qual, devidamente comprovada, fundamentou o ato de demissão, por autoridade competente, pelo descumprimento do dever inerente à função pública.

Assim,
rejeita-se
a alegação de cerceamento de defesa.

·

Proporcionalidade inadequada da penalidade de demissão
:

O recorrente afirma que a pena aplicada – demissão - é desproporcional e inadequada, tendo em vista sua ficha funcional sem registros negativos anteriores e o bom desempenho avaliado pelo Estado.

A demissão é o ato administrativo pelo qual se dá o desligamento compulsório e definitivo do servidor público estável, do cargo ou emprego em que fora investido e, por conseguinte, dos quadros do funcionalismo público. Tem natureza punitiva e ocorre em decorrência da prática de ilícito administrativo.

A decisão pela demissão do servidor é ato discricionário do Administrador, sendo passível de interferência pelo Poder Judiciário quando não atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena, limitando-se à apreciação dos aspectos legais do procedimento.

Ao contrário dos argumentos trazidos pelo Apelante, a decisão administrativa não padece de falta de razoabilidade.

Restando totalmente comprovado o cometimento das infrações através dos documentos carreados aos autos, tanto é que no ato de demissão consta que
a demissão ocorreu inassiduidade habitual e abandono de cargo
(id. 181204720). Tais situações foram comprovadas e são sujeitas à demissão, senão vejamos o que estabelece o estatuto dos Servidores Públicos do estado de Mato Grosso:

Art. 159. A
demissão
será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II -
abandono de cargo
;

III -
inassiduidade habitual
;

De acordo com o Procedimento Administrativo Disciplinar, o apelante foi transferido da Cadeia Pública de Juscimeira onde exercia o cargo de Policial Penal em 03/02/2010, tomou ciência da transferência em 05/02/2010 e se apresentou na Penitenciária de Mata Grande (Rondonópolis) apenas em 12/09/2011. (id. 181204722)

Dessa forma, cai por terra a argumentação do requerente de que não seria possível atribuir a ele a responsabilidade da infração disciplinar.

A penalidade aplicada ao Apelante foi adequada e possui proporcionalidade com a falta grave cometida.

A decisão foi realizada de maneira regular e a comunicação ao requerente, pois a decisão se deu pela autoridade competente, no caso, o Chefe do Executivo e a comunicação da decisão foi feita regularmente ao recorrente.

Portanto, é evidente a regularidade do procedimento administrativo, uma vez que foram respeitados os princípios do devido processo legal, tendo sido realizada a produção de prova a respaldar o reconhecimento da infração disciplinar cometida pela parte autora, ora Apelante.

Mais uma vez, necessário ressaltar, que os atos e decisões administrativas foram devidamente fundamentados e que o devido processo legal foi devidamente observado.

Dessa forma, a Administração exerce prerrogativa atribuída em lei, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nos sobreditos critérios de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Assim, o mérito administrativo dos atos discricionários comporta valoração judicial, mas exclusivamente à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em especial acerca de seus aspectos formais, legalidade e legitimidade, o que não é o caso dos autos.

Como se vê, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública enquanto esta está atuando de acordo com o princípio da legalidade, sob pena de contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, ao argumento que foi demitido do serviço público e frente os fatos verificados neste feito,
DEFIRO
o pedido.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024